Tribunal: TJMT
Processo: 1001594-20.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, incisos I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Marco Antônio de Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda, qualificados, que estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
Preliminarmente, expõe que o paciente Marco Antônio de Arruda, sofre de problemas de pressão alta e necessita de acompanhamento diário, bem como foi noticiado em audiência de custódia que o mesmo passou mal na unidade prisional.
Relata que o paciente Marco Antônio de Arruda é genitor do beneficiário Ronan Carlos da Silva Arruda, sendo que ambos residem no mesmo endereço, e trabalham com fretes, visto que são os responsáveis pelo sustento da família.
Explicita que os pacientes foram presos em 01 de fevereiro de 2021, por força do mandado de prisão temporária, por supostamente terem cometido o delito previsto nos art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, em data de 05 de janeiro de 2021.
Alega que “Consta na decisão da decretação prisão temporária, ora anexo, onde fundamenta sobre possível provas de autoria e materialidade, provenientes dos aparelhos celulares do indiciado MARCO SEBASTIÃO e os pacientes, bem como para garantir a ordem pública e a aplicação penal. Todavia, a defesa dos pacientes pediu a revogação de prisão temporária ou aplicação das medidas cautelares diversa a prisão na audiência de custodia”
Sustentou que o paciente Ronan, colaborou nas investigações desde o início, bem como foi a pessoa quem indiciou onde estaria o gado, neste mesmo sentido, o paciente Marco Antônio ficou à disposição da autoridade judiciária para prestar seu depoimento, com isso, em razão da demora para ser intimado, o mesmo realizou de forma escrita o pedido para prestar seu depoimento, todavia, a magistrada singular indeferiu o pedido de revogação.
Aduziu o impetrante, que há ilegalidades na prisão temporária, haja vista a autoridade judiciária não ter apreciado o pedido de agendamento de apresentação espontânea do paciente Marco Antônio, não ter considerado o fato de os beneficiários terem colaborado com a instrução criminal, bem como quanto a nulidade referente as conversas obtidas sem autorização ou antes da autorização judicial.
O impetrante esclareceu, que a participação dos pacientes ocorreu somente no transporte do gado, ou seja, na realização do frete.
Declarou que não ocorreu autorização de forma escrita, tampouco verbal para se obter as conversas nos celulares pertencentes a Ana Cláudia Arruda Campos e Marcos Sebastião de Aquino Arruda, as quais devem ser desentranhadas do inquérito policial, visto que são ilícitas.
Frisou que a prisão preventiva dos pacientes fora decretada em razão de provas antes da autorização judicial quanto a quebra de sigilo telefônico.
Salientou o impetrante, que os pacientes são primários, de bons antecedentes, com ocupação licita e residência fixa, e que a prisão preventiva só deve ser decretada quando não cabíveis outras medidas menos gravosas.
Ainda, informou que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, haja vista não estarem presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada/relaxada a prisão preventiva dos beneficiários, ou para sustar a decisão objurgada, concedendo a liberdade provisória aos pacientes, vez que os mesmos estão colaborando com as investigações. Caso não seja este o entendimento, que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão, e no mérito, a concessão da ordem para confirmar a liminar concedida, sem prejuízo de aplicação de medidas cautelares, e por fim, seja determinado o desentranhamento do inquérito policial, das conversas obtidas nos celulares sem autorização. Juntou documentos (Id. 74823972/74828461).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 75526006). Informações juntadas (Id. 75874961/75874964).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Marco Antônio de Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda, qualificados, que estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
A autoridade judiciária em suas informações asseverou (Id. 75874962):
“(...) Trata -se de Pedido de Prisão Temporária (processo no 1000111 - 65.2021.8.11.0028) em que a Autoridade Policial solicitou a este juízo a prisão temporária dos pacientes.
Foi aberto Inquérito Policial em nome dos pacientes para investigação quanto ao cometimento dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, pela restrição de liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo e de associação criminosa armada, descritos no art. 157, § 2°, II e V, e § 2° -A, I, e no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, no dia 05/01/2021, em uma propriedade rural situada nesta urbe.
As investigações que no dia 05 de janeiro de 2021 por volta de 14h00min, cinco indivíduos armados invadiram a fazenda Espelho D’água, rendendo os funcionários.
As vítimas foram mantidas como reféns até a manhã do dia seguinte, ao chegarem dois caminhões para transporte de 80 bezerros e 02 vacas.
Uma das vítimas reconheceu o motorista de um dos caminhões que levou o gado, com alcunha de LIGEIRINHO, identificado como o paciente RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA.
Ao ser entrevistado, o paciente afirmou que não tinha conhecimento do roubo e que teria deixado o gado na chácara de Marquinho.
Após a autorização judicial de quebra de sigilo do telefone celular encontrado no local da empreitada criminosa (Samsung Galaxy J6+, Cor Azul Metálica, IMEIs: 352997103718095 e 352998103718093, com chip no 65 99694 - 0322) a polícia civil apurou que o paciente Marco Antônio teria se encontrado várias vezes antes do dia do roubo com o indivíduo apontado como “arquiteto” do crime, bem como teria fornecido os dados bancários do seu filho, o paciente Ronan para pagamento do frete do gado a ser roubado.
Em razão dos elementos colhidos pela Autoridade Policial, aliado aos indícios de autoria, este juízo decretou a prisão temporária dos pacientes pelo prazo de 30 dias.
A decretação da prisão temporária foi imprescindível para a continuação das investigações do inquérito policial, a fim de apurar eventuais condutas criminosas praticadas pelos pacientes, uma vez que sem a decretação da segregação corre -se o risco de que ocorra reiteração criminosa e percalços durante a apuração, risco de fuga e do perecimento de provas, principalmente quanto a coação das vítimas e de eventuais testemunhas.
O mandado de prisão temporária foi cumprido em 1o de fevereiro de 2021.
A audiência de custódia realizou -se no dia 1o de fevereiro de 2021.
No que tange a situação de saúde do paciente Marco Antônio, foram enviados dois ofícios por este juízo solicitando informações à Cadeia Pública de Várzea Grande se possui estrutura para oferecer medicação necessária, dos quais ainda não houve resposta (segue em anexo).
Contudo, após contato telefônico com o estabelecimento prisional, fui informada pelo agente Arlei que o paciente foi atendido pelo médico da unidade no dia da sua chegada e está tomando medicação para pressão alta, tendo inclusive sendo medicado na data de hoje, 11.02.2020. (...)”
Inicialmente, referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.
(...) 7. Recurso ordinário improvido.
(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
No tocante a alegação de que o paciente Marco Antônio possui problemas de pressão alta, verifica-se das informações prestadas pela autoridade judiciária que o mesmo foi atendido no dia em que chegou na unidade prisional, bem como esta asseverou que após contato telefônico com o agente prisional, fora-lhe assegurado que o mesmo está tomando a medicação diariamente para controle da pressão.
Quanto a alegação de que não houve autorização para a quebra de sigilo telefônico, nota-se das informações trazida aos autos que a magistrada singular, somente teve acesso ao conteúdo constante nos aparelhos celulares encontrados no local do suposto delito, após autorização judicial, não havendo assim que se falar em desentranhamento de provas, tampouco de que estas são ilícitas.
Referente a ausência de fundamentação no decreto prisional, visto não estarem presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Destarte, analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de resguardar a regular efetivação da instrução probatória, em razão do modo em que o suposto delito fora cometido, haja vista em tese ter ocorrido a restrição da liberdade dos funcionários da fazenda Espelho D’Água até a manhã do outro dia, para o roubo de 80 (oitenta) bezerros e 02 (duas) vacas.
Ademais, conforme observa-se na decisão que decretou a prisão temporária, o paciente Ronan fora reconhecido pela vítima, bem como das conversas obtidas pelo aparelho celular no aplicativo WhatsApp, nota-se a gravidade da suposta empreitada criminosa, em razão do emprego de arma de fogo, concurso de agentes e o envolvimento em tese da associação criminosa armada.
Imperioso transcrever trecho da referida decisão, in verbis (Id. 74823997 – fls. 17/23):
“(...) Da suposta prática do suposto crime, e da apreensão da suspeita Ana Claudia esposa do vulgo “Marquinhos”, que fora posteriormente liberada, fora apreendido o aparelho celular de propriedade do representado MARCOS SEBASTIÃO DE AQUINO vulgo “MARQUINHO”, de onde fora legalmente extraídas conversas existentes no aparelho celular via whatsapp em que o Representado manteve contato com os demais representados MARCOS ANTONIO e RONAN, e também com o suspeitos ALMIR BARRETO e terceiros de alcunha MANÉ OREIA e seu pai ainda não identificados.
A materialidade do delito está demonstrada através do procedimento flagrancial no 177.3.2021.338 e Inquérito Policial 002/2021, declaração da vítima, relatório de Investigação, extração de dados obtidos através da quebra de sigilo telefônico do representado Marcos Sebastião, interrogatório do representado Ronan e da suspeita Ana Claudia.
Quanto aos indícios de autoria, estes estão demonstrados já que o suspeito RONAN fora reconhecido pela vítima como quem pilotava um dos caminhões que retirou o gado de sua propriedade, bem como através da quebra de sigilo temático restou indícios suficientes de autoria de que o representado MARQUINHOS arquitetou todo o crime juntamente com o suspeito ALMIR BARRETO, contanto com a efetiva participação do representado MARCÃO, que inclusive recebeu pagamento pelo trabalho na empreitada.
A prisão temporária é modalidade de prisão cautelar, cuja finalidade é assegurar uma eficaz investigação policial, quando se tratar de apuração de infração penal de natureza grave. (...)
Entendo presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque demonstrado que a liberdade dos Representados poderá violar a ordem pública, em razão da natureza do delito praticado, e ainda o perigo de liberdade do mesmo encontra-se embasado na prática de crime cometido com violência e grave ameaça com suspeita de envolvimento em crime de associação armada, demonstrando que suas liberdades causariam graves riscos a sociedade, tendo em vista o modus operandi dos Representados em tipo de roubo que tem se tornado corriqueiro nesta urbe, e de difícil constatação e flagrante, com envolvimento de pessoa conhecida no meio da pecuária que possivelmente se utilizava do status para facilitar a empreitada criminosa dos representados e a venda a receptadores ainda não identificados, o que merece ser investigado.
De igual forma, verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que, conforme já mencionado, o crime imputado aos representados se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP, tendo em vista que a pena do crime de roubo majorado ultrapassa os 04 anos.
Destarte, não podemos olvidar que estamos diante de depoimentos colhidos pela autoridade policial a ocorrência de afronta a ordem pública, no caso dos representados, conforme leciona Emanuel, verbis:
“Recidiva delituosa, como também a relevante periculosidade social do agente. Não bastasse isso, o paciente, em que pese primário tecnicamente, ostenta outra ação penal com acusação formal de roubo duplamente majorado. A propósito, a primariedade, à semelhança das demais eventuais condições pessoais favoráveis, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, como na hipótese em tela. Elementos todos que servem de supedâneo à manutenção da prisão preventiva, visando à garantia de ordem pública. Alteração da competência que não macula a segregação decretada pelo Juízo da 2a Vara Criminal, porquanto revestida a decisão das formalidades legais, cabendo ao Juízo da 1a Vara Criminal de Alvorada, com o aporte dos autos e a ciência de todas as peculiaridades fático-processuais da espécie, decidir pela ratificação dos atos ou pela soltura do paciente.” ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. (Habeas Corpus No 70066896457, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 03/12/2015).
Além disto, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do crime, tendo em vista que os investigados são suspeitos de cometerem roubos de gado em Poconé/MT, agindo em organização criminosa armada e unidade de desígnios previamente ajustados.
É este o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:
“A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à prática criminosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do representado, antes e depois do ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional” (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, p. 377).
Imperioso mencionar que o representado RONAN fora reconhecido pela vítima como quem participou da empreitada criminosa, e das conversas obtidas pelo aplicativo whastapp de propriedade do representado MARQUINHOS, é possível notar o a gravidade do pelo modus operandi com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e envolvimento em associação criminosa armada.
Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão temporária, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública, perigo de estado de liberdade e a conveniência das investigações.
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Concernente a menção de que os pacientes são os provedores da casa, registra-se que não fora demonstrado de pronto a imprescindibilidade dos mesmos para o sustento da família.
Atinente aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos". 2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa. 3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.
4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.
5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)”
Assim, da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Com essas considerações, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando aos beneficiários o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.